Tribunal: TJDFT
Processo: 0708189-53.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0708189-53.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL EMBARGADO: UNIMED PLANALTO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, A. L. C. S. REPRESENTANTE LEGAL: SAMARA CARVALHO SILVA D E S P A C H O Nos termos dos artigos 9o e 10 do CPC, intime-se a embargante para, querendo, manifestar-se acerca das alegações deduzidas nas contrarrazões de ID 36925765. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 6 de setembro de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora